Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA ANDRADE TORRES, em face à decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça para esta instancia recursal. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411